Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO. FATURAS DE ENERGIA NÃO DEVIDAS PELA LOCATÁRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA LOCATÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONTA PARA NOVOS INQUILINOS. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Gera dano moral a conduta da imobiliária que se omite em regularizar a pendência de dívida de energia perante a CEB permitindo a negativação do nome da locatária em cadastro de inadimplentes, uma que vez ela (locatária) não era responsável pelo pagamento das faturas anteriores à locação nem das posteriores à devolução do imóvel, que não foram quitadas pelos novos inquilinos, para quem a imobiliária não transferiu a titularidade junto à CEB.
2. Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para o causador do dano nem ocasione o enriquecimento sem causa do ofendido. No caso, mantido em R$ 5.000,00.
3. Negou-se provimento ao apelo.